Tribunal: TJDFT
Processo: 0731083-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA INDICAÇÃO ADVOGADOS. REJEITADAS. GRATUIDADE JUSTIÇA. CONCEDIDA. MÉRITO. IMISSÃO POSSE. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. NULIDADE. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA PRESENÇA CÔNJUGE. ART. 18, CPC. INTERESSES OBSCUROS JUIZ. NÃO DEMONSTRADO. PARTICIPAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada possui o conteúdo decisório, sendo necessário conhecer do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Apesar de na inicial do agravo de instrumento não constar a indicação dos advogados do agravado, verifica-se que estão devidamente cadastrados nos autos eletrônicos e que, mesmo antes da intimação para apresentar a apresentar a resposta ao recurso, já compareceram nos autos, não advindo qualquer dano da ausência de sua indicação na peça recursal. Preliminar de não conhecimento por ausência de indicação dos patronos rejeitada.
3. Restando demonstrado que a agravante não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, necessária a concessão da gratuidade de justiça pleiteada.
4. A transação possui natureza jurídica de contrato e, para que se reconheça a nulidade de um acordo homologado judicialmente, não basta a mera alegação de que o ato teria sido praticado mediante coação, sendo indispensável à comprovação de grave ameaça, de modo a incutir temor na parte que emitiu o consentimento viciado, sendo que não há nos autos qualquer indício de vício de consentimento apto à invalidação almejada.
4.1. No caso dos autos, conforme se nota do registro em ata, o acordo foi firmado pelas partes com a presença de seus advogados, o que também infirma as alegações da agravante. Ademais, o objeto é lícito e determinado, de modo que os efeitos da transação se iniciam imediatamente após a sua celebração, nos termos do artigo 200 do CPC.
4.2. Não sendo demonstrada a existência de qualquer indício de vício de consentimento, incabível a suspensão da imissão na posse por este fundamento.
5. Incabível o argumento de nulidade da sentença em razão da ausência de citação de cônjuge, pois trata-se de direito alheio, sendo incabível que a agravante o defenda em nome próprio. Inteligência do art. 18 do Código de Processo Civil.
6. Não há qualquer violação ao artigo 12 do Código de Processo Civil proferir despacho em processo fora da ordem cronológica de conclusão pois, nos termos do artigo invocado, a ordem cronológica de conclusão trata-se de mera preferência, não configurando obrigação para o juiz respeitá-la.
6.1. Incabível a imputação de conduta que configura crime ao juiz, sem qualquer indício de suas alegações.
7. Inexiste interesses de menores, tal qual afirma a agravante, sendo incabível a participação do Ministério Público no feito.
8. Tem-se que a conduta processual da agravante exorbitou a esfera do direito de ação, já que alterou a verdade dos fatos e imputou crime ao juiz do feito, sem qualquer demonstração de suas alegações, sendo necessário fixar a multa por litigância de má-fé.
9. Preliminares de não conhecimento rejeitadas. Gratuidade concedida. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Multa por litigância de má-fé fixada.